Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711322-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI, ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Por meio da petição de ID 55476299, os apelantes, FRANCISCO AUGUSTO MANCINI e ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA suscitam fato novo, consistente no deferimento de pedido liminar na ação rescisória n. 0721173-04.2022.8.07.0000, ajuizada pelo Espólio de João Botelho, em que o e. Relator, Des. Fernando Habibe, determinou a suspensão “(i) a ordem de reintegração, mantendo o autor da presente demanda na posse do imóvel, bem como (ii) a de remoção/demolição de benfeitorias e acessões erigidas no imóvel (...)”. Afirma que o referido fato influi no presente processo, em que também se discute, entre outros, o direito de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pelos apelantes. Dessa forma, defende a necessidade da suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. Antes de analisar o pedido, em homenagem ao contraditório (art. 10, CPC), sem olvidar que o processo está pautado para julgamento presencial no dia 21/2/2024 (2a Sessão Presencial), dê-se vista ao apelado, por 5 (cinco) dias, para se manifestar sobre o pedido dos apelantes. Findo o prazo, retornem conclusos, com urgência. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora